Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD.. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Conquanto seja dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, o indeferimento de buscas nos sistemas operados pelo Poder Judiciário, no início da fase de cumprimento de sentença, sem que primeiro o exequente demonstre a realização de diligências a seu cargo, viola o princípio da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo.
2. As pesquisas nos sistemas conveniados configuram meios disponibilizados ao credor para localização de bens do devedor, cujo indeferimento deve orientar-se pela razoabilidade, mormente quando já realizadas e frustradas nos autos, ausente qualquer indício de alteração na situação financeira da parte executada. Precedentes.
3. Na hipótese de ainda não ter sido realizada no feito de origem a pesquisa Sisbajud, revela-se razoável a sua utilização, à luz do princípio da cooperação e efetividade da execução.
4. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.